Tribunal: TJMT
Processo: 1047063-34.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047063-34.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Restabelecimento, Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NOEDYL DE ARRUDA - CPF: 352.625.081-20 (EMBARGANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (EMBARGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)

Noedyl de Arruda
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada, quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função, de acordo a orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça. Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir, administrativamente, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, e, ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente.

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o
decisum
embargado é omisso, pois não manifestou sobre a
ofensa ao direito adquirido, previsto na constituição federal, art. 5º, inciso XXXVI
da CF; sobre o
não cumprimento das formalidades do ato administrativo – art. 37, caput, da CF e sobre a inexistência de previsão legal no âmbito estadual para aplicação de sanção administrativa de demissão para militares na inatividade/ reserva remunerada – ofensa direta aos arts. 37; 42, §1º, §2º; 142, §3º, inciso x; da CF c/c arts. 4º, inciso ii, alínea “a”; 60; 144; 145, inciso ii; 147, inciso i, alínea “a” da lei complementar estadual nº 555/2014 c/c art. 22, número 5); 29, §2º; do anexo do decreto nº 1.329/1978 (regulamento de disciplina da PMMT).

Diante disso, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado e, de consequência, sanados o vício apontado, dando provimento ao Recurso de Apelação,
com o fim de reconhecer a nulidade do processo administrativo a que foi submetido o Recorrente.

A parte embargada apresentou sua manifestação no id.
145805163
, afirmando a inexistência de vicio no acordão embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Noedyl de Arruda
opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do
decisum
por mim proferido, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante, no caso, sustenta que o
decisum
embargado é omisso, é omisso, pois não manifestou sobre a
ofensa ao direito adquirido, previsto na constituição federal, art. 5º, inciso XXXVI
da CF; sobre o
não cumprimento das formalidades do ato administrativo – art. 37, caput, da CF e sobre a inexistência de previsão legal no âmbito estadual para aplicação de sanção administrativa de demissão para militares na inatividade/ reserva remunerada – ofensa direta aos arts. 37; 42, §1º, §2º; 142, §3º, inciso x; da CF c/c arts. 4º, inciso ii, alínea “a”; 60; 144; 145, inciso ii; 147, inciso i, alínea “a” da lei complementar estadual nº 555/2014 c/c art. 22, número 5); 29, §2º; do anexo do decreto nº 1.329/1978 (regulamento de disciplina da PMMT).

Analisando, detidamente, a decisão impugnada, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

Ademais, o
decisum
embargado ao analisar questão de fundo, consignou que
não há elementos nos autos a justificar a declaração de nulidade da Portaria n. 13446, de 28/05/2018, exarada pelo Comandante-Geral da PMMT, porque o Apelante, quando foi penalizado, estava na reserva remunerada, condição essa, totalmente diferente da reforma, uma vez que, na situação de reserva remunerada, o militar, ainda, poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado, ao contrário do militar reformado que está dispensado, definitivamente, do serviço policial militar.

Assim, é plenamente possível que o militar da reserva seja submetido ao Conselho de Disciplina, estando sujeito ao Conselho de Disciplina da PMMT, conforme a previsão do art. 1o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.800/76 c/c art. 8o, do RDPMMT.

Além disso, cabe ao Comandante-Geral da Instituição deliberar sobre o processo de Conselho de Disciplina, inclusive, aplicar a devida punição disciplinar, se o considerar o militar da reserva culpado, restando ao Governador do Estado atuar como Órgão recursal de revisão (art. 60, §1o, da Lei 555/2014 c/c art. 13, da Lei 3800/1976).

Consignou, ainda, o acordão embargado que
não há falar em vício de incompetência do ato demissional (Portaria n. 13446), tendo em vista, que o art. 60, parágrafo único, da LC 555/2014 c/c art. 13, II, da Lei 3.800/1976, são expressos ao incumbir o Comandante-Geral da Polícia Militar de deliberar sobre a aplicação da punição disciplinar, cabendo ao Governador do Estado decidir, definitivamente, apenas em grau de recurso.

Não bastasse isso, verifico que o Embargante não traz, não demonstra, ou fundamenta, como ocorreu a omissão, limitando-se a citar que não ocorreu enfrentamento das normas legaais e os embasamentos jurídicos que deveriam ter sido a aplicado no presente caso.

Logo, a ausência de indicação precisa dos vícios enumerados no artigo 1.022, parágrafo único, do CPC, inviabiliza a compreensão da exata controvérsia a ser solvida com a interposição dos embargos de declaração, tendo em vista a finalidade jurídica a que se destina o presente recurso, cuja natureza é de caráter rigidamente integrativo.

Desse modo, não verifico a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Recurso de Apelação Cível.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO

REGIMENTAL

NOS

EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA

EM

RECURSO

ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022